Tribunal: STF
Processo: Rcl 42680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Girau do Ponciano/AL contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos Autos nº 0001644-09.2018.5.19.0061. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de salários inadimplidos, verbas relativas ao FGTS e indenização dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 278/1993 (doc. 9), a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de Girau do Ponciano, e da respectiva Lei Orgânica (doc. 3), que autoriza a contratação de pessoal para prestação de serviços temporários de excepcional interesse público, nos termos do art. 66, VI.
    3. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado não prestou informações.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    8. Nessa linha, a existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    9. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa (doc. 10): 
    “DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
    Segundo o recorrente, o cerne da questão reside no não reconhecimento da existência de relação jurídico-administrativa na contratação de servidores por excepcional interesse público, sem observância do concurso público. Ocorre que a contratação temporária de servidores com base no excepcional interesse público encontra respaldo legal na CF, precisamente nos termos do Art. 37, IX, da Carta Política. Do mesmo modo, a possibilidade de contratação temporária está prevista na lei orgânica de Girau do Ponciano, nos termos do art. 66, VI. Diz que a partir da contratação nos moldes do preceito constitucional e legal mencionados, os servidores e o ente público firmam uma relação jurídico-administrativa, em que pese, no caso em tela, o pacto laboral ter sido firmado de forma tácita. Logo, havendo uma relação de natureza jurídico-administrativa entre as partes, resta patente a incompetência da Justiça do Trabalho para o deslinde do presente caso.
    Rejeita-se.
    Nos termos da sentença (fl.188), o período de labor entre as partes litigantes durou de 1º.4.2005 a 15.12.2016.
    Na petição inicial (fl.3), consta que a reclamante trabalhou no reclamado, exercendo a função de ‘auxiliar de serviços gerais’ no período de março/2004 a dezembro/2016, sem prévia aprovação em concurso público.
    O reclamando contestou (fls. 156-164), arguindo a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho por se tratar de servidora contratada sob o regime de natureza jurídico-administrativa.
    No entanto, o reclamado não apresentou qualquer meio de prova para demonstrar a existência de relação jurídico-administrativa entre as partes litigantes.
    Pelo contrário, há ficha financeira nos presentes autos, mostrando que o reclamado descontava contribuições para o INSS do salário da autora (v.g., fls. 25-28).
    Dessa forma, fica-se com a assertiva existente na petição inicial e confirmada na sentença de que houve relação de emprego entre as partes litigantes, motivo pelo qual esta Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar a presente demanda.”
    10. No caso em análise, está comprovada a existência da Lei nº 278/1993 do Município de Girau do Ponciano, que disciplina a relação jurídico-administrativa naquela localidade (doc. 9), vigente no momento da contratação da beneficiária da decisão reclamada, que ocorreu em março/2004. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395.
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (autos nº 0001644-09.2018.5.19.0061). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator